Tribunal: TJDFT
Processo: 0739295-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739295-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDINA ALVES DUARTE FIGUEIREDO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante quanto ao pedido de suspensão do feito até julgamento do Tema no 1.169 dos recursos especiais repetitivos, trazido em contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator